Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710048-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE ASSIS PIRES BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0015794-79.2016.8.07.0018, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, nos seguintes termos: “I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido JOSE DE ASSIS PIRES BRAGA. O exequente pleiteou o recebimento da importância R$ 151.245,19, sendo R$ 133.082,93 o valor referente à conversão em pecúnia da licença por assiduidade não usufruída; R$ 17.375,23 os honorários sucumbenciais (13%) e R$ 787,04 as custas processuais. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 73895624. Alega que os juros de mora nem sempre serão de 0,5% ao mês, haja vista a oscilação da meta da Taxa Selic. Afirma que os juros de mora da Fazenda Pública nas causas não-tributárias deverão corresponder ao índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Aduz que a parte exequente aplicou juros moratórios a partir de 13/11/2015 (ID 69727331), contudo, são devidos a partir da citação (Art. 405 CC), qual seja, 26/04/2016. Ressalta o teto de e 10 (dez) salários mínimos para expedição de requisição de pequeno valor (RPV) e a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Informa como sendo devido o valor R$ 148.106,91, sendo R$ 130.371,57 o valor principal, R$ 16.948,30 os honorários sucumbenciais (13%) e R$ 787,04 as custas processuais; e o excesso de R$ 3.138,28. Em resposta de ID 76021313, a parte exequente informa que os juros de mora foram calculados desde 26/04/2016 (ID 69727331), sendo a informação de que foram apurados desde 13/11/2015 decorrente de erro material, portanto, o termo inicial para a incidência dos juros foi a data correta. Quanto ao percentual de juros, afirma que foram considerados os percentuais de juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos exatos termos do que restou definido no julgamento do Tema 810 pelo STF. Quanto a aplicação da Lei no 6.618/2020, aduz que se o entendimento do Juízo for pela inconstitucionalidade do teto de 20 salários mínimos para expedição de RPV, requer seja expedido o precatório para pagamento dos honorários sucumbenciais. Ao final, requer a rejeição da impugnação e a homologação da conta apresentada. Diante da divergência dos cálculos apresentados, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou a planilha de cálculos de ID 76596457. Intimadas, a parte exequente manifestou concordância. Requer o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% e afirma que não renunciam ao valor excedente tanto para recebimento do valor principal quanto dos honorários sucumbenciais (ID 76910951). O DISTRITO FEDERAL alega que o montante apontado pela contadoria é MENOR que o montante encontrado pela Gerência de Cálculos da PGDF, no valor de R$ 548,52. É a síntese do necessário. Decido. II – A controvérsia cinge-se a correção monetária dos valores executados. O exequente ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretendeu a conversão em pecúnia da licença por assiduidade não usufruída. Eis o que restou consignado na sentença de ID 66804651: “Ante as razões alinhavadas, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores referentes à conversão em pecúnia da licença por assiduidade não usufruída pelo autor, referente ao período de 4 (quatro) meses.” Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs o RE 1.121.175-DF tendo o e. STF decidido nos seguintes termos (ID 66804725): “Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o trânsito do RE no 870.947/SE, seja aplicada a sistemática da repercussão geral e nego seguimento ao recurso no tocante às demais matérias.” O executado se insurgiu contra os juros de mora aplicados nos cálculos que acompanharam a inicial, com base nas Leis n. 11.960/2009 e 12.703/2012. Tem razão em parte. Analisando a planilha de ID 69727331 verifica-se que o exequente utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária, bem como aplicou juros de mora com base no art. 1o-F da Lei 9.494-99, a partir da citação. Todavia, o percentual de juros aplicado em seus cálculos (22,90%) é superior ao que foi utilizado tanto pelo DISTRITO FEDERAL (20,89% - ID 78561555) quanto pela Contadoria (20,4446% - ID 76596457), motivo pelo qual elevou o valor da execução. A Contadoria, na apuração do valor da execução, corrigiu os valores pelo IPCA-E, com a incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (20,4446%), desde a citação (26/04/2016). Ainda, realizou o cálculo dos honorários sucumbenciais no percentual de 13%, tudo conforme determinado no julgado e foi motivo de concordância pela parte exequente. Em manifestação de ID 78561556, o DISTRITO FEDERAL ressaltou que a Contadoria aplicou a taxa de juros nos moldes da Lei n. 11.960/2009, mas que o montante apresentado é menor que o apurado por sua Gerência de Cálculos em R$ 548,52, sem, contudo, demonstrar eventuais incorreções nos cálculos da Contadoria que utilizou o percentual de taxa de juros muito parecido com o utilizado pelo ente público. Quanto a expedição de RPV, tem-se que a Lei n. 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Isto porque a majoração do valor a ser pago por RPV implica na alteração do orçamento, criando despesas para o ente Distrital, sendo patente a invasão da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local, restando violados o art. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a saber: “Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: [...] § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: [...] V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.” “Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: [...] VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; [...] XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;” Relembre-se que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já se pronunciou a respeito de matéria idêntica, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, oportunidade em que externou entendimento no sentido de que a "alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo." Confira-se a ementa do aludido julgado: "AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada." (TJDFT. Conselho Especial. Acórdão 935457, 20150020150772 ADI. Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI. Julgado em 05/4/2016, publicado no DJE de 27/4/2016. Pág.: 26/27). Desse modo, o teto para expedição de requisições de pequeno valor (RPV) mantém-se em 10 (dez) salários mínimos, conforme estipulado na Lei Distrital n. 3.624/2005. III – Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para, reconhecendo o excesso, fixar como devido o valor R$ 149.622,18 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), sendo R$ 132.500,37 o valor principal e R$ 17.121,81 os honorários advocatícios, atualizado até 09/11/2020, conforme planilha de ID 76596457. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor do DISTRITO FEDERAL honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o montante definido nesta decisão, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC. Operada a preclusão, expeçam-se as requisições de precatório ante a ausência de renúncia ao crédito que exceder ao limite de 10 salários mínimos, com o registro do destacamento dos honorários contratuais, com base no contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 69727329. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que os cálculos feitos pela Contadoria Judicial e acatadas pelo Magistrado em relação aos honorários advocatícios estão equivocados, já que foram utilizadas datas diferentes, e, “conforme demonstrado pelo Ente Público nas petições e cálculos de IDs 82172578, 82173850, 82173851 e 82173852, o correto seria fazer encontro de contas numa mesma data, a fim de que se apure adequadamente o tamanho da sucumbência”. Diz que “se o juízo tivesse utilizado cálculos de uma mesma data, haveria diferença de R$ 8.718,06 entre o valor executado inicialmente e o valor homologado, razão pela qual os honorários advocatícios devidos ao Ente Público seriam de R$ 871,80 e não de R$ 162,30”. Acrescenta que “a sucumbência resulta subestimada quando se compara o valor postulado na execução há muito tempo com aquele homologado em data recente. Notoriamente, a sucumbência teria um valor muito maior se fossem considerados ambos os valores numa mesma e única data. Desse modo, p.ex., se se adotar cálculos atualizados para homologação, a sucumbência só será corretamente encontrada depois que forem atualizados os antigos cálculos então apresentados quando do ajuizamento da execução”. Defende que “existe o fumus boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria, não preservando adequadamente o direito patrimonial da parte recorrente. Igualmente, está presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser expedida RPV e levantado numerário de difícil recuperação”. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, “no sentido de determinar que, para fins de apuração dos honorários advocatícios em favor do Ente Público, a sucumbência seja apurada e encontrada com base em cálculos contábeis realizados numa mesma e única data”. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os cálculos acatados pelo Juiz a quo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Na hipótese, em análise primária, não vejo razão para discordar dos cálculos feitos pela d. Contadoria e acolhidos pelo Juiz a quo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, pois, ao que tudo indica, obedeceram a todos os critérios legais, como bem explicitado na planilha da Contadoria Id. 76596457 (autos principais). Dessa forma, não há o que se reparar na r. decisão agravada, pois, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito alegado pelo Agravante. Além disso, não há perigo de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora